Tribunal: TJDFT
Processo: 0733284-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733284-20.2022.8.07.0000 PACIENTE: ARONY COSSETI DE ALMEIDA IMPETRANTE: JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ARONY COSSETI DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL/DF. Em breve resumo, afirma o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pelo Juízo da execução, que indeferiu o pedido de remição da pena em razão da sua aprovação no ENEM. Sustenta ser cabível a concessão do benefício ainda que o paciente tenha concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, assim, a concessão da ordem a fim de que seja determinada a remição da pena por estudo em razão da aprovação do ENEM. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível. Excepciona-se o mencionado entendimento apenas nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. No caso em exame, a Defesa impetrou o presente habeas corpus com a finalidade de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal, verbis: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Contudo, apesar da inadequação do writ em razão da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, como dito. Na hipótese dos autos, observa-se que já se esgotou o prazo para a interposição do recurso de agravo contra a decisão do Juízo da execução, de forma que deve a ordem ser admitida, ainda que excepcionalmente. Como se observa, a decisão impugnada indeferiu o pedido de remição da pena pela aprovação no Enem, sob o fundamento de que o paciente já havia concluído o Ensino Médio quando foi preso. A despeito da relevante argumentação da defesa, não vislumbro, de plano, qualquer urgência necessária à concessão liminar da ordem, de forma que a questão deverá ser submetida à análise pelo Colegiado, após as informações da autoridade apontada coatora e parecer da Procuradoria de Justiça. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator